Tribunal: TJMT
Processo: 1026361-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026361-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 346.101.701-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 09.378.349/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSI MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 025.017.079-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edmar Augusto de Oliveira Silva contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora de imóveis de sua propriedade, sob o fundamento de que não comprovou se tratar de bem de família. O agravante sustenta que os imóveis, registrados no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande – MT, são utilizados como residência familiar e, portanto, impenhoráveis nos termos da Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou, por meio de prova documental idônea, que os imóveis penhorados constituem bem de família, fazendo jus à proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90 estabelece que o imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, salvo exceções previstas na legislação.

O ônus da prova para a caracterização do bem de família recai sobre o devedor, que deve demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da entidade familiar ou que seus frutos são destinados à subsistência da família.

O agravante apresentou apenas faturas de energia elétrica e taxas condominiais, sem comprovar que o bem em questão é o único de sua propriedade, requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a simples alegação de bem de família, desacompanhada de prova robusta, não impede a penhora do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
contra a decisão de ID. 167200005, proferida nos autos de origem nº 1004502-83.2017.8.11.0002, ajuizado em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S.A..

A decisão agravada rejeitou a impugnação feita pelo Agravante, sob o fundamento de que este não comprovou que o bem penhorado é o único da família.

Nas razões apresentadas, o Agravante alega que foi deferida a penhora dos imóveis de matrículas n° 12.556 (apartamento) e 12.557 (garagem), ambos registrados no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande – MT, adquiridos em 07/04/2010 para residência da família.

Argumenta que demonstrou ser possuidor e titular direto do bem por meio de faturas de cobrança de luz e taxas de condomínio dos anos de 2010 a 2024.

Afirma que se torna desnecessária qualquer formalização do bem de família por meio de escritura publica, visto que este possui apenas um imóvel.

Contrarrazões apresentadas em ID. 246034690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n° 12.556 (apartamento) e 12.557 (garagem), ambos registrados no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande – MT, sob o fundamento de que se trata de bem de família.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Para caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na legislação supracitada, incumbe ao devedor comprovar que o bem sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

Nesse contexto, verifica-se que o Agravante apresentou apenas declarações de quitação de taxa condominial e de energia para fins de comprovação do bem de família, sem demonstrar que o imóvel em discussão constitui seu único bem.

Conforme mencionado anteriormente, cabia ao Agravante apresentar documentos idôneos que comprovassem a destinação do bem, com o objetivo de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e obter a desconstituição da penhora, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.- (N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais. (N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Agravante, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025